Tribunal: TJDFT
Processo: 0749393-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749393-80.2020.8.07.0000 RECORRENTE: WAGNER PINTO DA ROCHA RECORRIDO: JUÍZ DE DIREITO CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROCESSO PARALISADO. REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO E ENCAMIHAMENTO DA AÇÃO A JULGAMENTO. JUIZ DA CAUSA. IMPRECAÇÃO DE PARCIALIDADE (CPC, art. 145). HIPÓTESES. ROL TAXATIVO. PARCIALIDADE NA CONDUÇÃO DA DEMANDA. INTERESSE NO JULGAMENTO DA CAUSA EM FAVOR DE UMA DAS PARTES. INEXISTÊNCIA DE FATO CONCRETO E OBJETIVO. SIMPLES INCONFORMISMO COM DECISÃO REPUTADA DESCONFORME COM OS INTERESSES DO EXCIPIENTE. MERO IMPUSIONAMENTO DO FEITO. DECISÃO FUNDAMENTADA. FORMULAÇÃO DO DESCONTAMENTO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO. 1. Considerando que o conflito de interesses deve ser resolvido pelo agente estatal incumbido de prestar jurisdição mediante aplicação do direito ao caso concreto, substituindo a decisão judicial a vontade dos litigantes, às partes é salvaguardado o direito de ver o litígio ser conduzido com imparcialidade e serenidade pelo juiz, pois gênese da jurisdição e da autoridade da própria manifestação jurisdição, e, outrossim, o processo é ambiente solene e legalmente paramentado, onde o meio adequado para reexame do decidido e aferição da sua conformidade com o direito posto é o recurso. 2. Consubstanciando a suspeição do juiz exceção, somente é passível de ser reconhecida se divisadas as situações objetivas alinhadas pelo legislador (NCPC, art. 145), o que, a par de consubstanciar salvaguarda conferida às partes litigantes de ter a lide resolvida por juiz isento e imparcial, também funciona como garantia da independência do juiz, pois previne que simples inconformismo da parte com determinada decisão seja transmudada em fato apto a induzir suspeição ao prolator. 3. Inexistente qualquer fato objetivo apto a induzir à apreensão de que o juiz tem interesse na resolução da causa favoravelmente a uma das partes, maculando a imparcialidade que deve presidir a atuação jurisdicional, soando que a imprecação de parcialidade deriva de simples inconformidade com decisão devidamente fundamentada prolatada no curso da lide, denotando que o incidente fora formulado como fórmula de afastamento do juiz da causa sem motivação adequadamente lastreada em fato concreto, a exceção de suspeição formulada pela parte insatisfeita com o decidido deve ser refutada como forma, inclusive, de ser resguardado o princípio do juiz natural que tem gênese constitucional. 4. Patenteada a inexistência de qualquer fato apto a induzir parcialidade do juiz na condução da causa, a suspeição que lhe é imprecada deve ser refutada em homenagem ao princípio do juiz natural que tem envergadura constitucional e, ainda, como manifestação das salvaguardas outorgadas ao juiz como prerrogativas indispensáveis ao exercício da magistratura e garantia dos jurisdicionados, que o recobrem no exercício da jurisdição com o regramento segundo o qual a inconformidade das partes com o que decide deve ser manifestada pela via recursal apropriada, conforme pauta o devido processo legal. 5. Exceção de suspeição rejeitada. Unânime. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 145, do CPC, e 5o, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, sob o argumento de que restou caracterizada a suspeição do magistrado a quo, uma vez que restou demonstrada a sua parcialidade e manifestações subjetivas, ao se reportar ao recorrente como “criminoso”, imputando-lhe o cometimento de um crime sem qualquer vinculação a processo penal, sendo esta conduta específica alheia ao exercício da atividade jurisdicional. Assim, entende necessária a anulação de todos os atos processuais praticados pelo magistrado, como forma de garantia ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à suposta violação ao artigo 145 do mesmo diploma legal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido não haver sido configurada a situação prevista no aludido artigo, “que exige comprovação cabal do interesse do magistrado no julgamento da causa em favor de uma das partes, inclusive porque, reitere-se, sequer conhece pessoalmente os litigantes ou seus patronos” (ID 24773493-Pág. 8), decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1754353/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003